Tribunal: TJPA
Processo: 0811321-73.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811321-73.2023.8.14.0051

APELANTE: JOANA CARDOSO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência, declarar a ilegalidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da consumidora, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a suficiência dos documentos juntados, a inexistência de danos materiais e morais, a necessidade de compensação dos valores supostamente disponibilizados e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a contratação especificamente impugnada pela consumidora; (ii) estabelecer se os descontos realizados sobre benefício previdenciário são lícitos diante da inconsistência documental verificada; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito, simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021; e (iv) definir se subsiste a condenação por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a contratação especificamente impugnada, porque junta contrato com numeração diversa e firmado anos depois daquele indicado como origem dos descontos contestados.

4.

A apresentação de documento estranho ao débito discutido rompe o liame probatório indispensável entre a avença exibida e a cobrança questionada, o que impede o reconhecimento da licitude dos descontos.

5.

Os comprovantes de disponibilização de valores não corroboram a defesa, porque indicam transferência para conta bancária diversa daquela em que a consumidora recebia o benefício previdenciário.

6.

A relação jurídica possui natureza consumerista, razão pela qual incidem as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor mediante inversão do ônus da prova.

7.

Compete à instituição financeira, que detém os meios técnicos e documentais da operação, exibir o instrumento correto e demonstrar de modo específico a regularidade do negócio jurídico que embasa os descontos.

8.

O agravo interno apenas reedita alegações genéricas sobre a licitude abstrata do cartão de crédito consignado e sobre a suficiência dos documentos, sem infirmar o fundamento central da decisão agravada, consistente na ausência de prova da contratação concreta discutida nos autos.

9.

A repetição do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a modulação adotada pela decisão monocrática observa a orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.

10.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário atingem verba de natureza alimentar e configuram dano moral indenizável, pois excedem mero aborrecimento e afetam concretamente a dignidade da consumidora.

11.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se moderado e compatível com as funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12.

A compensação dos valores alegadamente disponibilizados não é cabível, porque pressupõe prova segura da entrega do numerário em conexão com o negócio jurídico objeto da lide, prova que não foi produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a contratação especificamente impugnada quando pretende justificar descontos incidentes sobre benefício previdenciário. 2. A juntada de contrato com numeração diversa e sem correspondência temporal com o débito controvertido não satisfaz o ônus probatório do fornecedor. 3. A inconsistência entre os documentos de disponibilização de valores e a conta de recebimento do benefício previdenciário reforça a ilicitude dos descontos. 4. A repetição do indébito por cobrança indevida observa a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, conforme a orientação do STJ sobre boa-fé objetiva. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova da contratação, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível nº 0003904-70.2019.8.14.0107, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0038141-72.2015.8.14.0301, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802279-72.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; TJMG, Apelação Cível nº 10000211266549001, Rel. Des. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão monocrática lançada ao id 33463225, por meio da qual o eminente Relator conheceu da apelação cível e deu-lhe provimento, para reformar a sentença de improcedência e, em consequência, declarar a ilegalidade dos descontos realizados em desfavor de JOANA CARDOSO DE SOUZA, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 10044583, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, com atualização monetária pelo IPCA/IBGE e juros moratórios pela taxa SELIC, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, igualmente com os consectários legais consignados no decisum.

Na referida decisão monocrática, consignou-se, em essência, que a documentação apresentada pela instituição financeira não era idônea a demonstrar a contratação específica controvertida, porquanto a autora questionava descontos vinculados ao contrato n.º 10044583, com inclusão em 10/05/2016, ao passo que o banco juntou contrato diverso, de n.º 81488665, firmado somente em 02/02/2023, além de comprovantes de disponibilização de valores sem aderência temporal e material ao ajuste impugnado; registrou-se, ainda, que os repasses teriam sido destinados a conta bancária diversa daquela em que a consumidora recebia seu benefício previdenciário, concluindo-se, por isso, pela falha na prestação do serviço, pela ilicitude dos descontos e pela configuração dos danos materiais e morais.

Em suas razões de agravo interno (id 33968379), o BANCO BMG S/A sustenta, em síntese: a) a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que a causa versa sobre suposto desconhecimento da contratação, mas a documentação acostada comprovaria a regularidade formal e material do ajuste; b) que o contrato seria claro quanto à natureza de cartão de crédito consignado, inexistindo vício informacional ou ludibriação da consumidora; c) que houve apresentação do termo de adesão, comprovantes de transferência e demonstrativos aptos a revelar a efetiva disponibilização do numerário e a utilização do produto; d) a inexistência de dano material, porque ausente ato ilícito e porque a cobrança decorreria do exercício regular de direito; e) a necessidade de compensação ou devolução dos valores recebidos pela parte agravada, sob pena de enriquecimento sem causa; f) a ausência dos requisitos autorizadores da condenação por danos morais.

Subsidiariamente, alegou-se a excessividade do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

Por fim, que eventual restituição do indébito não poderia ocorrer em dobro, mas, quando muito, de forma simples, à míngua de má-fé. Requereu o acolhimento do pedido de retratação ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do agravo ao Colegiado, para lhe ser dado total provimento.

Conforme certidão de id 34961069, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se a verificar se o agravo interno interposto pelo banco agravante possui densidade jurídica suficiente para desconstituir os fundamentos centrais da decisão monocrática que reconheceu a
inexistência de prova da contratação especificamente impugnada por JOANA CARDOSO DE SOUZA
, declarou a ilicitude dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, determinou a restituição do indébito e fixou indenização por danos morais. A resposta, a meu sentir, é negativa.

A decisão agravada desenvolveu fundamentação coerente, minuciosa e juridicamente adequada.

Nela se registrou que a autora se insurgiu contra descontos relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 10044583, com data de inclusão em 10/05/2016.

A instituição financeira, em vez de trazer aos autos o instrumento correspondente a tal avença, apresentou contrato diverso, de n.º 81488665, firmado apenas em 02/02/2023, isto é, sete anos após a contratação impugnada.

O dado é decisivo e não foi satisfatoriamente superado pelo agravante.

Não se trata de simples irregularidade periférica, sanável por argumentação abstrata acerca da licitude dos produtos bancários; cuida-se, isto sim, de ruptura objetiva do liame probatório indispensável entre o documento exibido e o débito contestado em juízo.
Sem esse nexo, não se desincumbe o banco do ônus de comprovar a fonte legítima dos descontos.

E não é só.

A própria decisão monocrática salientou que os comprovantes de disponibilização de valores apresentados pelo banco apontam transferência para conta mantida junto ao Banco Bradesco, ao passo que a autora recebia seu benefício previdenciário por conta do Banco Itaú.

Tal circunstância fragiliza sobremaneira a narrativa defensiva e reforça a conclusão de que os elementos documentais carreados pelo banco não demonstram, com a segurança exigida, que a agravada tenha efetivamente anuído à contratação controvertida e usufruído do crédito vinculado ao contrato especificamente impugnado.
Em matéria dessa natureza, que envolve descontos incidentes sobre verba alimentar, não é juridicamente tolerável a substituição da prova concreta por presunções favoráveis ao fornecedor.

A relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O art. 6º, VIII, por seu turno, consagra, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Compete à instituição financeira, detentora dos meios técnicos, sistêmicos e documentais da contratação, exibir o instrumento correto e demonstrar, de forma específica, a regularidade do negócio jurídico que deu origem aos descontos. Não o fazendo, suporta as consequências processuais e materiais da deficiência probatória.

Nesse sentido, além dos julgados já juntados na decisão monocrática, colaciono outros desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS QUE PERTENCE A OUTRA PESSOA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE
. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL E REAIS). RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA, QUE VISAVA A MAJ0RAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TAMBÉM DESPROVIDO. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 43 STJ). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003904-70.2019.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. BANCO NÃO JUNTOU CONTRATO QUE PREVIA AS CLÁUSULAS GERAIS.

DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038141-72.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. INPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DAS MESMAS PARTES. MESMA CONDUTA. DANO JÁ REPARADO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

2. Depreende-se dos autos, entretanto, que o banco requerido/apelante não juntou nenhum contrato ou documentos pessoais do autor/apelado com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC. Assim, não comprovou a instituição financeira apelante que os descontos relativos aos serviços “Bradesco Vida e Previdência” decorreriam de uma relação jurídica regular.

3. Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor.

4. Dano moral sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada em outro processo no qual se discutia a cobrança indevida de uma aplicação não contratada pela autora no mesmo período e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

5. Intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para declarar a inexistência do contrato discutido na presente demanda, condenando o banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802279-72.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023) (grifos nossos).

O agravo interno, porém, limita-se, em larga medida, a reeditar a tese de licitude abstrata da contratação de cartão de crédito consignado, a afirmar a suficiência dos documentos juntados e a invocar o exercício regular de direito.

Ocorre que a decisão monocrática não reputou ilícito, em tese, o produto financeiro denominado RMC;
reconheceu, isto sim, que na hipótese concreta o banco não provou a contratação específica que embasaria os descontos impugnados
. Essa razão de decidir permanece íntegra. A petição recursal do agravante não afasta a constatação de que o contrato juntado é outro, posterior, com numeração diversa, nem neutraliza a inconsistência atinente à conta bancária destinatária da alegada disponibilização dos valores.
Em consequência, remanesce hígida a conclusão acerca da falha na prestação do serviço.

No tocante à repetição do indébito, também não assiste razão ao agravante. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 600.663/RS, firmou a orientação de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, tendo ainda procedido à modulação temporal dos efeitos do julgado.
Foi precisamente essa diretriz que a decisão monocrática observou ao determinar restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021. Não há, portanto, qualquer desconformidade jurídica a ser reparada nesse particular.

Igualmente não prospera a insurgência quanto aos danos morais.

Descontos indevidos sobre benefício previdenciário atingem verba de caráter alimentar e, por isso mesmo, transcendem o mero aborrecimento cotidiano. A indevida diminuição de recursos destinados à subsistência do consumidor, especialmente em contexto de alegada contratação não comprovada, traduz ofensa concreta à esfera da dignidade pessoal. A decisão agravada fixou a indenização em R$ 5.000,00, quantia que não se mostra excessiva, mas sim moderada e compatível com a dupla função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.
Ao contrário do que sustenta o banco, inexiste qualquer elemento novo ou relevante no agravo interno que autorize a redução do montante.

Ressalto que há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Também não procede a tese de compensação dos valores supostamente disponibilizados à agravada.
A compensação pressupõe prova segura da entrega do numerário em favor da parte contrária, em conexão com o negócio jurídico objeto da lide. Justamente essa prova é que se revelou insuficiente no caso concreto.
Admitir compensação com base em documentação inconsistente equivaleria, em verdade, a convalidar a própria deficiência probatória que deu ensejo ao provimento da apelação.

Em suma, a decisão monocrática agravada examinou adequadamente o acervo documental e aplicou corretamente o direito à espécie. O BANCO BMG S/A não trouxe argumentos novos nem elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos do pronunciamento recorrido. A manutenção integral do decisum é, pois, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026